Tribunal: TJPA
Processo: 0804418-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804418-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS DE SA REIS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

PROGRESSÃO DE REGIME COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. À AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, DEVE-SE CONFERIR UMA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA AO ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE AUTORIZA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DAQUELES QUE ESTÃO A CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
THAIS DE SA REIS
, através da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e art. 81-A da Lei 7.210/84 – LEP (artigo acrescido pela Lei 12313/2010, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém

que determinou a progressão para o regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica.

De acordo com os autos, em 15.10.2021, o juízo da VEP/RMB deferiu o benefício da progressão ao regime aberto em favor da agravante, tendo em vista o cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo.

Todavia, tendo em vista a inexistência de Casa de Albergado na região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres, o juízo a quo determinou o cumprimento do restante da pena em regime aberto domiciliar mediante monitoração eletrônica (ID 8866692).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, onde alega que o CNJ proibi a substituição do regime aberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 3º da Resolução 412/2021), bem como que a decisão agravada viola a Súmula 56 do STF, que veda a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

Em razão disso, requer a sustação da exigência de monitoração eletrônica da agravante.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, requereu o improvimento do agravo (ID 8866691).

Em juízo de retração, o magistrado da VEP manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos (ID 8866695).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Convém ressaltar que a aplicação de monitoração eletrônica aos condenados que se encontram em regime domiciliar, encontra respaldo na letra da lei, especificamente no art. 146-B, da Lei de Execução Penal.

Contudo, face à ausência de casa de albergado no Estado, destinada a apenados que cumprem pena em regime aberto, deve-se conferir uma interpretação mais ampla ao art. 146-B, da Lei de Execuções Penais, que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que estão a cumprir pena em regime domiciliar.

Isso a fim de possibilitar, inclusive, o cumprimento da Súmula Vinculante nº 56 que estabelece que: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de aplicação conjunta de prisão domiciliar com a medida de monitoração eletrônica, à semelhança do abrandado do rigor das restritas hipóteses previstas pela norma para a concessão de prisão domiciliar àqueles que se encontram em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana.

Por oportuno, destaca-se que, em recente decisão, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, no Habeas Corpus nº 433728, bem pontificou que Segundo o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, o Juízo Singular, ao estabelecer o cumprimento da pena em regime domiciliar, poderá determinar a monitoração eletrônica, sem que tal medida seja considerada desproporcional (HC 433728, Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/03/2018).

É certo que a monitoração eletrônica não confere tratamento prejudicial aos sentenciados que estão a cumprir pena em regime aberto, na medida em que também visa cumprir comando legal relativo à fiscalização do dever de o apenado recolher-se à sua residência em período noturno e nos dias de folga, previsto no art. 36, §1º, do Código Penal, in verbis:

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Conforme o programa de monitoração exige-se do sentenciado o seu recolhimento domiciliar aos domingos e feriados e, das 22h às 5h, nos demais dias, estando, livre, portanto, nos outros períodos para locomover-se e desempenhar suas atividades.

Logo, não se pode dizer que ele esteja sendo monitorado 24h por dia ou que o uso de tornozeleira lhe seria prejudicial, visto que somente nos períodos obrigatórios e previstos em lei, é que o apenado estará sendo efetivamente monitorado pelo Estado.

Especificamente quanto ao ponto, urge pontuar que a monitoração eletrônica constitui instrumento mais eficaz e barato, se comparada com as medidas fiscalizatórias de visitação noturna à residência do sentenciado.

Além disso, por encontrar-se cumprindo pena, é certo que alguns direitos relacionados ao seu direito de locomoção não lhe serão aplicados de maneira plena, assim como ocorre com aqueles que estão a cumprir a reprimenda em casa de albergado ou estabelecimento similar.

Outrossim, registre-se que o uso de tornozeleira eletrônica não desestimula a autodisciplina e senso de responsabilidade que deve ser cultivado pelo agravante que se encontra em regime aberto, tampouco representa medida ilegal ou abusiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo e nego provimento.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/05/2022